Tribunal: STF
Processo: RE 1491860
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. NÃO É NECESSARÁIO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL QUE ATRIBUIU AO IMPETRANTE (SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO) A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 



    1 . A VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (Impetrante) apela da sentença que extinguiu o processo em relação ao Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRF/RJ), sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade (art. 485, VI, do CPC), assim como denegou a segurança vindicada, julgando improcedente o pedido de ter reconhecido o direito líquido e certo de ver emitida a certidão de regularidade fiscal em seu nome (art. 487, I, do CPC). 



    2. O Impetrante logrou provimento jurisdicional que garantiu a emissão de regularidade fiscal, de modo a viabilizar a renovação de seu contrato com a Servidores das Entidades das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - SOBERJ. Assim, ficou prejudicado o pedido de retirar o processo de pauta, considerando que ele é subsidiário e pressupõe o desprovimento da antecipação de tutela requerida (o que não ocorreu). Além disso, as demandas não devem ser eternizadas e o presente recurso está maduro para julgamento. Portanto, não há motivo para o processo ser retirado de pauta, até porque todas as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde o caso serão enfrentadas no julgamento desta apelação. 



    3. Levando em consideração as alegações da Impetrante, o pedido formulado na petição inicial, bem como o acórdão proferido por esta Turma no evento 11/TRF2, percebe-se que o writ não discute a exigibilidade dos créditos tributários e tampouco a legitimidade da VISION MED figurar no polo passivo de execuções fiscais na condição de responsável tributário. Até porque a própria Impetrante destaca que apenas defende nesse mandamus a tese jurídica de que tem o direito subjetivo à obtenção da certidão de regularidade fiscal, ante a ausência de coisa julgada nas decisões que lhe impuseram a responsabilidade tributária em diversas execuções fiscais. 



    4. Não é relevante para o deslinde desse mandado de segurança a alegação de que a reinclusão do Instituto Semear (Contribuinte) ao REFIS suspendeu os créditos tributários, pois, como já dito, esse writ tem como objeto analisar apenas se a VISION MED tem o direito à certidão de regularidade fiscal enquanto não transitar em julgado as decisões judiciais que lhe atribuíram responsabilidade tributária em diversas execuções fiscais. 



    5. A VISION MED deve requerer nas respectivas execuções fiscais a suspensão dos créditos tributários, que permitirão, ou não, a expedição de certidão de regularidade fiscal. Esta Turma Especializada não pode funcionar como um Juízo Universal, que reforma as decisões proferidas nas execuções fiscais. Até porque aqueles Juízos são os competentes para analisar os casos concretos, pois, como dito, esse writ só discute a tese levantada pela Impetrante de que ela só pode sofrer os efeitos da responsabilidade tributária quando transitar em julgado a decisão que a reconheceu como sujeito passivo da obrigação. 



    6. Ainda que as execuções fiscais ajuizadas em face da Impetrante não sejam objeto deste recurso, algumas considerações sobre os efeitos práticos delas são necessárias à melhor compreensão do que ocorre neste mandamus. Até mesmo para dirimir qualquer dúvida acerca da situação fiscal da Impetrante. 



    7. A decisão que redireciona a execução fiscal contra o Corresponsável é imediatamente eficaz, todavia, o crédito tributário é suspenso nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN. Ocorre que não há prova nos autos de que TODAS as execuções fiscais ajuizadas contra a VISION MED foram suspensas. Portanto, a Impetrante não faz jus a certidão de regularidade fiscal. Destaca-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é matéria submetida à reserva legal, nos termos do art. 97, VI, do CTN. 



    8. A alegação de que o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) tem o direito de obter certidão de regularidade fiscal pela simples pendência de discussão judicial em torno da responsabilidade tributária não encontra qualquer respaldo legal ou jurisprudencial. Até porque, à luz dos artigos 121 e 124 do CTN, tanto o contribuinte quanto o responsável são solidariamente obrigados a pagar o tributo, ou seja, o crédito tributário é oponível a ambos igualmente. 



    9 . A livre iniciativa pressupõe a livre concorrência, onde os prestadores de serviços competem em igualdade de condições. A concessão da segurança, na prática, conferiria uma vantagem econômica extraordinária ao Impetrante e prejudicaria, na mesma medida, seus concorrentes que estão com seus tributos em dia. A alegação, aparentemente garantista, de que a Fazenda só pode impedir o acesso do Impetrante à certidão de regularidade fiscal quando transitar em julgado sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, na verdade, inviabiliza a possibilidade de um ambiente sadio de concorrência leal, por conceder vantagem desarrazoada ao pálio da lei. 



    10. No Código Tributário Nacional (CTN), a responsabilidade tributária não se verifica necessariamente em juízo. Além disso, não há dispositivo no CTN que exija, por exemplo, a prévia autorização judicial para a Receita Federal apurar, no auto de infração, a responsabilidade tributária, de modo a imputar a exação ao contribuinte (art.121, parágrafo único, I, do CTN), bem como ao responsável (art.121, parágrafo único, II, do CTN). 



    11. Não é razoável endossar tese jurídica que exija que a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) ajuíze ação com o intuito de confirmar a responsabilidade tributária apurada administrativamente pela Receita Federal, para somente após o trânsito em julgado dessa demanda, a Administração Fazendária poder negar a expedição da certidão de regularidade fiscal aos devedores. 



    (...)



    16. A concessão da segurança também violaria o art. 206 do CTN, considerando que não há penhora suficiente ou decisão suspendendo a exigibilidade de TODOS os créditos pelos quais a Impetrante é corresponsável, sem contar que tal decisão desautorizaria TODAS as decisões que chancelaram a responsabilidade tributária da Impetrante nas diversas execuções fiscais aforadas contra ela. 



    17. O direito à emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, não pode ser confundido com direito à emissão de certidão insculpido no art. 5º, XXXIV, alínea “b”, da Constituição. Até porque não há informação de que a Administração Fazendária se recusou a emitir certidão que informe a situação tributária da Impetrante. 



    18. Impedir a emissão da CPEND não constitui ato arbitrário, cobrança arbitrária, sanção política ou meio indireto e coercitivo de cobrança. A Impetrante está impedida de obter a certidão de regularidade fiscal por não atender aos requisitos do art. 206 do CTN: comprovar a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários ou a suficiência da penhora nas diversas execuções fiscais ajuizadas contra ela. 



    19. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIV, alínea “b”; 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente